Tribunal: TJPA
Processo: 0001166-96.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001166-96.2019.8.14.9100

APELANTE: JOSE VALDERI DA SILVA BATISTA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FLORA. ART. 38 DA LEI Nº 9.605/98. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por JOSÉ VALDERI DA SILVA BATISTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 38 da Lei nº 9.605/1998 (Crime contra a Flora).

II. Questão em discussão

2. O apelante requer:

2.1. A absolvição, por
insuficiência de provas
quanto à materialidade e autoria do crime ambiental2.

2.2. O reconhecimento da
imprescindibilidade do laudo pericial
para comprovar o dano ambiental2.

2.3. O reconhecimento da
fraude nos títulos de propriedade da Jari Celulose.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas nos autos. O documento de
ID 35347263
comprova que a área é de preservação permanente e demonstra a destruição da área. Os depoimentos testemunhais confirmam a autoria do desmatamento por parte do apelante.

4. A
ausência de laudo pericial não impede a condenação
, pois outros meios de prova, como documentos e depoimentos, suprem a necessidade da perícia, em conformidade com nossa jurisprudência.

5. A discussão sobre a propriedade da área (Jari Celulose) é irrelevante para a configuração do crime ambiental, pois o dano à área de preservação permanente configura o delito independentemente de quem seja o proprietário

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso conhecido e desprovido. decisão unânime.

Tese de julgamento: Condenação baseada em seguros elementos de prova, mormente os depoimentos testemunhais que corroboram a materialidade e a autoria delitiva, demonstrando que o apelante praticou o crime ambiental previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/986.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR 00154863520198160035 São José dos Pinhais, Relator: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024;

TJ-SC - APR: 50011395320208240034 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5001139-53.2020.8.24.0034, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 02/12/2021, Quarta Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0001166-96.2019.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALMERIM/PA

APELANTE:
JOSE VALDERI DA SILVA BATISTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

JOSÉ VALDERI DA SILVA BATISTA, já qualificado nos autos, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 38 da Lei nº 9.605/1998 (Crime contra a Flora).

A denúncia relata que em 27 de outubro de 2017 a pessoa jurídica Jari Celulose, durante seu serviço normal de fiscalização de suas áreas, detectou invasão e danos ao meio ambiente em área de preservação permanente com plano de manejo florestal sustentável, próximo ao rio Parú, na Gleba denominada de Santo Antônio.

O Ministério Público ofertou denúncia em face do acusado, como incurso nas sanções punitivas do artigo 38 da Lei nº 9.605/1998.

Após instrução regular do feito, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenado o réu, conforme acima exposto.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, JOSÉ VALDERI DA SILVA BATISTA interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, requer:

• A absolvição do apelante, por insuficiência de provas, pois o crime ambiental não restou provado pelo conjunto de provas reunido nos autos.

• A ausência do laudo pericial, que seria obrigatório.

• A fraude nos títulos da Jari Celulose.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

Da reforma da sentença condenatória

A defesa de JOSÉ VALDERI DA SILVA BATISTA sustenta, em síntese, que:

• O crime ambiental não restou comprovado pelo conjunto probatório.

• O laudo pericial seria imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva.

• Há dúvidas sobre a propriedade da área por parte da Jari Celulose.

Após análise minuciosa dos autos, entendo que
nenhuma das teses defensivas merece prosperar
.

Ao contrário do alegado pela defesa, a materialidade e a autoria do crime ambiental restaram devidamente comprovadas nos autos.

O documento de ID 35347263 comprova que a área em questão é de preservação permanente, bem como demonstra a ocorrência de destruição da área.

As testemunhas foram unânimes em confirmar que o apelante foi o responsável pelo desmatamento. Destaco os seguintes trechos dos depoimentos:

Hermogenes Soares Brazão
afirmou que reside próximo ao sítio do denunciado, que a Jari Celulose o pagava para fiscalizar as terras e que, em determinado dia, viu o denunciado desmatando a área.

Cláudio Gilberto Lima do Nascimento.
funcionário da Jari Celulose, afirmou que encontrou o denunciado no local e que a área de preservação permanente estava sendo danificada.

Ademais, o documento de ID 35347262, demonstra que o denunciado tinha ciência da danificação da área, inclusive tendo assinado um compromisso de que colheria sua plantação e se retiraria do local, o que não foi cumprido.

A alegação de que o laudo pericial seria imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva também não merece acolhimento.

É imperioso destacar que há uma diferença entre o crime do artigo 38 com o do artigo 38-A para fins de exigência de prova pericial. O primeiro delito torna dispensável a perícia porque é de fácil constatação o dano ou a destruição da floresta. A outra infração, ao contrário, exige laudo pericial porque o dano ou a destruição é de vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – MAUS TRATOS EM ANIMAIS, DANO EM FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DESOBEDIÊNCIA (arts. 32 E 38, AMBOS DA LEI 9.605/98 E ART. 330, CP)– PROCEDÊNCIA. APELO DO ACUSADO - 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS DELITOS DE MAUS TRATOS A ANIMAIS E DESOBEDIÊNCIA (ART. 32, LEI 9.605/98 E ART. 330, CP)- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – RECURSO PREJUDICADO NESTE TOCANTE – 2. nulidade por ausência de laudo pericial – inocorrência – CRIME AMBIENTAL que pode ser comprovado por outras provas – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 38 DA LEI 9.605/98 DESCRITOS NOS FATOS 2 E 3 DA DENÚNCIA – impossibilidade - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA PARA AMBOS OS DELITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – TESE AFASTADA – 5. FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 6. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DE UMA DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO QUE NA VERDADE CONSTITUI MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 493, DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É de se reconhecer de ofício a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto aos fatos 1 e 4 narrados na denúncia, relativos aos delitos de maus tratos a animais e desobediência (art. 32, Lei 9.605/98 e art. 330, CP) em razão de que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável no caso, sendo desnecessária a análise do mérito do recurso em relação a estes crimes em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal. 2. Em se tratando de crimes que deixam vestígios materiais, o laudo pericial pode ser suprido por outros elementos probatórios da ocorrência do crime que revelem sem dúvidas a materialidade delitiva e a autoria do crime, conforme admite o artigo 167 do Código de Processo Penal. 3. Restando incontroverso a utilização indevida da área de preservação, e sendo a provas produzida suficiente para comprovar que foi o acusado o responsável pelos delitos capitulados no artigo 38 da Lei 9.605/98, correta a condenação. 4. O erro de tipo recai sobre elementos constitutivos do tipo penal, sendo que o agente possui uma falsa representação da realidade, não possuindo consciência e vontade de realizar o tipo objetivo. No presente caso, o apelante utilizou área de preservação com infringência às normas de proteção sem possuir autorização, não havendo que se falar em erro de tipo. 5. Tendo sido fixadas as penas no mínimo legal, verifica-se a ausência de interesse recursal neste tocante. 6. Por ser uma alternativa a pena privativa de liberdade, a interdição temporária de direitos não pode ser imposta como condição especial para o cumprimento da pena em regime aberto, sob pena de bis in idem, ou seja, cumulação ilegal de sanções. (TJ-PR 00154863520198160035 São José dos Pinhais, Relator: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL (LEI N. 9.605/1998, ART. 38)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO - LEVANTADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - ACUSADO DE DESTRUIR ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ALEGAÇÃO DE TER SOMENTE REFORMADO CASA EXISTENTE - NÃO ACOLHIMENTO - COMPROVADA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE AO PROMOVER ROÇADA E NIVELAMENTO DE TERRENO, BEM COMO EDIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA, MIRANTE E ESCADARIA ATÉ A BEIRA DO RIO, SEM AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - INTERVENÇÕES RECENTES REALIZADAS A MENOS DE 200 METROS DE CURSO HÍDRICO EM APP - PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL NA HIPÓTESE - VERIFICAÇÃO DA MATERIALIDADE QUE SE DÁ DE FORMA OBJETIVA, MOSTRANDO-SE DESNECESSÁRIA A BUSCA POR CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS - INVESTIGAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE VISTORIA POR POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO VIA SATÉLITE QUE SUPREM A FALTA DO LAUDO PERICIAL - CONFISSÃO PARCIAL JUDICIAL DO RÉU CONFIRMANDO EDIFICAÇÕES EM APP - VERIFICADA INTERVENÇÃO E SUPRESSÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE APP - CONDENAÇÃO MANTIDA. I - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - fotografias de satélite constantes em parecer técnico, relatos dos policiais que constataram o crime ambiental e confissão parcial do réu em juízo atestando a intervenção -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. II - Ainda que não elaborada perícia em juízo, é certo que se existentes estudos técnicos formulados por profissionais qualificados durante as investigações, os quais se mostram suficientes para se apontar a materialidade dos crimes ambientais, não se pode simplesmente fechar os olhos para tais documentos. III - Diferentemente do casos de incidência no art. 38-A da Lei n. 9.605/98, onde se exige a presença de conhecimentos técnicos específicos a detalhar se o dano atingiu "vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica", no caso de infração ao art. 38 da referida Lei, a verificação de se tratar de área de preservação ambiental pode ser objetiva, facilmente constatável através da documentação encartada e dos depoimentos prestados, o que mostra ser desnecessária a confecção de laudo pericial. AVENTADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O RESPECTIVO ILÍCITO E O DE PROMOVER CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL, PREVISTO NO ART. 64 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS - ALEGADA MUTATIO LIBELLI E PRECLUSÃO DA PEÇA EXORDIAL - NÃO CONHECIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO AVENTADA EM ALEGAÇÕES FINAIS E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria/prova não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 50011395320208240034 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5001139-53.2020.8.24.0034, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 02/12/2021, Quarta Câmara Criminal).

Logo, o documento juntado aos autos, corroborado pelas testemunhas, são suficientes para confirmar a materialidade delitiva.

No caso em tela, a perícia não foi realizada devido às dificuldades de acesso ao local e ao tempo decorrido desde o desmatamento. No entanto, como já demonstrado, a materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas por outros meios de prova, como documentos e depoimentos testemunhais.

Ademais, a tese de que há dúvidas sobre a propriedade da área por parte da Jari Celulose não possui relação com os fatos imputados ao apelante.

O crime ambiental imputado a JOSÉ VALDERI DA SILVA BATISTA é o de danificar floresta considerada de preservação permanente, independentemente de quem seja o proprietário da área
.

Ainda que a área não fosse de propriedade da Jari Celulose, o status de preservação permanente permaneceria, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade para a configuração do crime.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, conforme fundamentação ao norte lançado
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/03/2025